Tribunal: TJDFT
Processo: 0715039-75.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERAIS E MORAIS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NÃO CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO RECONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIROS. FRAUDE. CONTATO TELEFÔNICO. OPERAÇÕES EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE MONITORAMENTO PARA EVITAR FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. ATUAÇÃO IMPRUDENTE. CONCAUSA RELEVANTE PARA A OCORRÊNCIA DA FRAUDE. DANO MATERIAL REDUZIDO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que, reconhecendo a ocorrência de fraude em operações bancárias, declarou a inexistência de contratos de empréstimo, determinou o cancelamento das cobranças e registros negativos deles decorrentes, e condenou a instituição bancária apelante ao ressarcimento de danos materiais, consistentes em valores debitados da conta do autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário; (ii) determinar se houve culpa concorrente da vítima, com repercussão no valor da indenização; (iii) analisar se estão configurados danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação que já o possui por força de lei carece de interesse recursal, porquanto o efeito suspensivo decorre automaticamente do art. 1.012 do CPC.
4.A legitimidade passiva é aferida in status assertionis, bastando a narrativa inicial que aponta vínculo entre o banco e os prejuízos, razão pela qual a preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada.
5. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autor e réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990, considerada, inclusive, a redação da súmula n. 297 do c. STJ.
6. O CDC estabelece, em seu art. 14, que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos, basta que sejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor.
7. A instituição financeira, como prestadora de serviços bancários, está contratualmente obrigada a empreender os esforços para implementar os mecanismos básicos de controle e segurança típicos de sua atividade, com vistas a impedir a efetivação de operações bancárias fraudulentas em prejuízo dos clientes ou de si mesma como entidade bancária.
8. Configura falha na prestação do serviço a ausência de mecanismos de segurança aptos a detectar movimentações atípicas e de elevado valor, incompatíveis com o perfil do consumidor, especialmente diante da contratação remota de empréstimos vultosos, sem medidas adicionais de verificação. 8.1. De acordo com o entendimento consolidado pelo c. STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479).
9. A culpa concorrente da vítima foi causa igualmente relevante para a consumação do golpe, pois sem o seu comportamento de seguir as orientações dos fraudadores, segundo o procedimento que lhe foi informado por telefone e aplicativo de mensagens, a fraude não teria ocorrido.
10. O reconhecimento da culpa concorrente do consumidor tem repercussão na fixação da indenização que lhe será devida pelo banco, consoante a previsão do art. 945 do CC, a qual corresponderá à metade do prejuízo efetivamente comprovado.
11. Não tendo o autor demonstrado que a alegada frustração com a fraude bancária repercutiu negativamente em seu estado psíquico, abalando suas emoções a ponto de inferiorizá-lo em seus atributos existenciais como pessoa humana, não há como ser reconhecida a existência do dano moral e o direito à reparação extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Parâmetros sucumbenciais modificados e redistribuídos.
Teses de julgamento:
1. Configurada a falha na prestação dos serviços bancários, incide a regra do art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva da instituição financeira e o consequente dever de indenizar os danos causados ao consumidor.
2. O reconhecimento da culpa concorrente do correntista tem repercussão na fixação da responsabilidade do recorrente, consoante a previsão do art. 945 do CC, a qual corresponderá à metade do prejuízo efetivamente comprovado.
3. A contratação fraudulenta de empréstimo e a realização de transferências não autorizadas, por si só, não configuram dano moral, ausente prova de abalo psíquico ou lesão a direito da personalidade.